Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-40.2016.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000833-40.2016.8.11.0013
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0001-96 (RECORRIDO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO INTEGRAL DA QUANTIA ANTES DA PROMOÇÃO DA AÇÃO – NECESSIDADE – PAGAMENTO DO FUNJUS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DO ENSEJO DE COBRANÇA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AFASTAMENTO DO ARTIGO 120 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 111/2002 – SENTENÇA RATIFICADA INTEGRALMENTE.

1 – Nos casos em que há prévio depósito da quantia referente à Execução Fiscal, seria impossível a promoção da referida, eis que o crédito exequendo se encontra suspenso por força do disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

2 – A cobrança do FUNJUS se revela indevida, na hipótese em que o ensejo da cobrança, referido no artigo 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002, não se formalizou, ante a suspensão da exigibilidade do crédito antes da possibilidade da cobrança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 833-40.2016.8.11.0013

INTERESSADOS:
TANGARÁ ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos do presente Embargos à Execução Fiscal opostos por
Tangará Energia S/A
contra a Execução Fiscal nº2050-60.2012.8.0013 (código 65938) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo, em razão do depósito prévio da obrigação.

No presente caso, não houve recurso voluntário por nenhuma das partes que integra o processo, logo, por força do artigo 496, II, do Código de Processo Civil, o ato sentencial foi submetido ao duplo grau de jurisdição.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos do presente Embargos à Execução Fiscal opostos por
Tangará Energia S/A
contra a Execução Fiscal nº2050-60.2012.8.0013 (código 65938) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo, em razão do depósito prévio da obrigação.

De acordo com o que se abstrai dos autos, a irresignação do Embargante se reduz a duas questões, entretanto, ambas com a mesma finalidade, a extinção da referida Execução Fiscal.

O Autor, no feito, aduz que houve depósito prévio à ação de Execução Fiscal no valor correto, o que impossibilitaria a promoção da ação de execução, e, em um segundo momento, em alicerce ao outro argumento, o Opoente afirma que não há que se falar no pagamento do FUNJUS.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em síntese, apresenta a impugnação a mencionar que a quantia depositava de maneira prévia é válida, entretanto, aponta que a quantia depositada deve ser acrescida do FUNJUS, a fim de que seja possível a nulidade da execução.

Pois bem.

Como pode ser evidenciado, a discussão neste momento, resume-se à necessidade do pagamento do FUNJUS, eis que com relação ao depósito da quantia, não há qualquer óbice acerca de sua legalidade, pois, inclusive, esta se encontra sob o manto da coisa julgada, em razão de Acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança nº 50401/2010.

No caso, apenas a fim de ilidir confusões acerca do mencionado
decisum
, restou estipulado o reconhecimento da nulidade de notificação realizado no NAI nº 118991001000007200914, este que deu origem ao crédito tributário, consequentemente, admitiu-se, ao Impetrante, ora Embargante, o depósito da quantia realizada, ou o parcelamento.

Em um segundo momento, há a anuência da própria Fazenda Pública Estadual, sendo que, inclusive, o valor depositado já foi convertido em renda, em favor do mencionado.

O depósito do valor referente ao FUNJUS, entretanto, ao que se revela, não foi ponto controvertido anteriormente, tampouco se encontra resguardado pela coisa julgada.

Ao analisar a pretensão do Embargante, contudo, verifica-se que o Magistrado Singular agiu de maneira acertada ao proferir a Sentença, e julgar procedente a ação.

O FUNJUS é abarcado pela Lei Complementar Estadual nº 111/2002, e este consiste em diversas verbas que, traduzidas, são os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública nas Ações de Execução Fiscal, já que, nestas ações, a verba já é acrescida ao valor cobrado, eis que, o êxito do fisco em satisfazer a relação creditícia é presumida.

O imbróglio se inicia, entretanto, na análise do inciso I do artigo 120 da mencionada lei, veja-se:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

[...]

Vislumbra-se que os 10% (dez por cento) mencionados são devidos na cobrança de créditos tributários, ou não tributários, ajuizados ou
não
, logo, o conflito existente reside neste fato: a necessidade do pagamento do FUNJUS na presente hipótese, eis que a cobrança sequer chegou a ser judicializada.

É certo, entretanto, que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos contra ação executiva, entretanto, se visualizado que esta não deveria ser promovida, seria nula, por consequência, não teria validade, e o ponto controvertido tem validade.

A essência do debate, que inclusive é ponto central da irresignação do Embargante, é quanto ao fato de não existir cobrança, logo, seria impossível de ser ajuizada.

Isto se confirma, por uma simples questão. Como mencionado, a Execução Fiscal se fundaria no NAI mencionado alhures, cujo crédito foi ali instituído, entretanto, em sede de Mandado de Segurança, foi reconhecida a nulidade de notificação realizada àqueles autos.

Destarte, em razão desta mácula, reconheceu-se a possibilidade do depósito ou parcelamento da dívida, sem o pagamento de multa, ou demais encargos, sendo que o Embargante optou pela primeira opção apontada, ou seja, efetuou o depósito integral do que interpretava como sendo a dívida em seu montante final.

Assim, é certo que, em razão da peculiaridade do caso, a alegação disposta pelo Embargante encontra guarida, pois, não houve ensejo de cobrança pela Fazenda Pública Estadual, já que o crédito tributário, que seria ensejado eventualmente, foi prontamente garantido pelo depósito, a atrair a incidência do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Nesta toada, em razão de toda a conjuntura relativa ao caso disposto, não seria válida a cobrança do FUNJUS, em razão da ausência, sequer, da possibilidade da cobrança o que afastaria o artigo 120, I, da Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

Pelo que, a confirmação das razões sentenciais é medida impositiva, ante o caráter
sui generis
relativo à causa, e toda a construção jurídica envolvendo o feito.

Ante o exposto,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial, a fim de manter incólume a conclusão alcançada, a manter a extinção da Execução Fiscal anexa, ante o depósito integral prévio, realizado pelo Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021